Tribunal: TJPA
Processo: 0007979-32.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007979-32.2017.8.14.0008

APELANTE: JOSE NILSON BARROS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.

0007979-32.2017.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA – PA

APELANTE:

JOSÉ NILSON BARROS NEVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES - OAB PA14870-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LEI Nº 10.826/03, ART. 17. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOSÉ NILSON BARROS NEVES contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 17 da Lei 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a procedência das alegações de erro de tipo e da solicitação de desclassificação do delito para o crime de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de comércio ilegal de arma de fogo é um tipo penal de perigo abstrato e de múltiplas ações, sendo suficiente a realização de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal para configurar sua consumação.

A alegação de utilização das armas apreendidas para caça não descaracteriza o delito, especialmente quando comprovado que o apelante mantinha as armas e peças para montagem em depósito, sem autorização legal.

A materialidade do crime é comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, e pelo laudo pericial de balística que atestou o funcionamento das armas.

A autoria delitiva foi confirmada por depoimentos de policiais e pelo próprio apelante, que admitiu a posse das armas e sua utilização para caça.

A conduta do apelante transcende a simples posse de armas, configurando a prática do crime de comércio ilegal de armas.

A manutenção do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto é adequada, conforme art. 33, §2º, b, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A posse e o armazenamento de armas e peças para montagem, sem autorização legal, configuram o crime de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no art. 17 da Lei 10.826/03. 2. A alegação de uso das armas para caça não descaracteriza o delito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 17; CP, art. 33, §2º, b.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.

0007979-32.2017.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA – PA

APELANTE:

JOSÉ NILSON BARROS NEVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES - OAB PA14870-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
JOSÉ NILSON BARROS NEVES
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo) (id 20390673).

Narra a denúncia que, no dia 22/06/2017, por volta das 10h, policiais militares, em diligência ao Ramal do Massarapó, em Barcarena/PA, localizaram na residência do apelante três armas de fabricação caseira e diversas peças para montagem de armas, sem que o apelante possuísse licença ou autorização legal para tanto (id 20390666).

Após regular instrução, foi proferida sentença condenatória fixando ao apelante a pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena com aplicação de regime mais brando (id 20390686).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do apelo (id

21160800).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo total improvimento do recurso (id

21506098).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

I – Dos Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

II – Do Mérito

A defesa do apelante alega que o réu cometeu o fato em erro de tipo, por acreditar que a posse das armas para caça não configurava crime. Alternativamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12[1]
da Lei 10.826/03).

Entretanto, as teses defensivas carecem de lastro nos autos, razão pela qual não merecem acolhimento.

Como é sabido, o crime de comércio ilegal de arma, previsto no art. 17[2]
da Lei 10.826/03, é um tipo penal de perigo abstrato e de múltiplas ações, de sorte que basta a realização de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal para se configurar a sua consumação.

Com efeito, a alegação de utilização das armas apreendidas para caça, ainda que admitida, não descaracteriza o delito de comércio ilegal, especialmente quando restou comprovado que o apelante mantinha as armas e peças para montagem em depósito, sem a devida autorização legal.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (id 20390666), que detalha a apreensão de três armas caseiras e diversas peças para montagem delas, além do laudo pericial de balística (id 20390667), o qual atestou o funcionamento dos artefatos e, ainda, a existência de disparos anteriores.

A autoria delitiva também está fartamente demonstrada nos autos. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência de apreensão das armas de fogo confirmam que o apelante confessou a posse destas e admitiu utilizá-las para caça.

No ponto, destaco que a testemunha Marcelo Augusto de Andrade Lopes relatou que, durante a abordagem, o apelante confirmou que as armas eram suas e que as utilizava para caçar. A somar, a testemunha Reinaldo do Socorro da Silva Santos corroborou integralmente essa versão.

Em reforço, o próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu a posse das armas e sua utilização para fins de caça, não restando dúvida, portanto, acerca de sua autoria.

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, também não merece acolhida.

A conduta do apelante não se resume à simples posse de armas, mas envolve a manutenção, o armazenamento e o depósito de variadas peças e armamentos em sua residência, evidenciando-se, destarte, uma atividade que transcende o simples uso pessoal a ensejar enquadramento na prática do crime de comércio ilegal de armas.

Por derradeiro, descabe cogitar de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, isso porque a medida encontra óbice em expressa disposição legal diante do patamar da sanção fixado em sentença condenatória, consoante artigo 33, §2º, b[3]
, do CP.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

III - Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

2
Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

(Revogado) Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

3
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 18/12/2024